Tribunal: TJDFT
Processo: 0715306-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos primeiros embargos de declaração opostos pela Defesa, em que alega a existência de omissão no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se há omissão no julgado em relação às alegações da Defesa quanto à ausência de oitiva das testemunhas presenciais, mencionadas pela vítima e reputadas essenciais para a elucidação dos fatos, caracterizando a perda de uma chance probatória por parte do órgão acusatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao analisar as razões de insurgência dos primeiros embargos de declaração opostos pela Defesa, este órgão julgador destacou que o acórdão embargado foi expresso quanto à premissa de que, nas infrações penais relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade.
4. No caso concreto, o conjunto probatório demonstra a ocorrência de constante conflito entre o acusado e a ex-companheira, considerando a anterior imposição de medidas protetivas de urgência, além do registro de cinco ocorrências policiais contra o acusado, circunstâncias que, somadas ao relato firme e coerente da ofendida, mostram-se suficientes para o édito condenatório.
5. Ausência de omissão no julgado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 147; Código de Processo Penal, artigo 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 671.019/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22/2/2022.